Tribunal: TJES
Processo: 5012298-92.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012298-92.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: DORACY ANTONIO DA PIEDADE
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega ter adquirido passagens aéreas para viajar junto à requerida. Narra, porém, que ao embarcar, constatou que não havia espaço na cabine para sua bagagem de mão e, ao pedir auxílio à comissária de bordo, obteve tratamento ríspido, sendo informada de que caso não despachasse sua mala, seria retirada do voo. Relata que a chefe de bordo interveio e guardou sua mala de mão, mas a requerente já estava passando muito mal com o ocorrido, sofrendo com alta de pressão e glicose. Aduz que teve atendimento médico no aeroporto de Brasília, em que haveria conexão para o destino final, mas os médicos recomendaram o cancelamento da viagem. Requer indenização por danos morais e a restituição do valor pago.

2. A sentença recorrida acolheu parcialmente os pedidos autorais, condenando a ré na restituição dos valores pagos pela passagem e no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$5.000,00. A requerida, ora recorrente, interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar a sentença. Em contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da decisão.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

4. A responsabilidade da recorrente deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto nos art. 7º, parágrafo único, e art. 14, ambos do CDC. Na forma especificada no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, a recorrente integra uma cadeia de consumo, com efetiva responsabilidade (objetiva, solidária e independentemente de comprovação de culpa) pelos serviços disponibilizados. Afasta-se, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva reiterada no recurso inominado.

5. Não bastasse, tem-se que a ré é a única causadora dos danos morais vivenciados pela autora, pois foi sua preposta quem deu causa ao imbróglio, ao dispensar tratamento inadequado à passageira idosa, que desejava tão-somente manter perto de si bagagem de mão com itens importantes.

6. A autora logrou êxito em comprovar os prejuízos materiais, relacionados ao pagamento de passagens que não pôde completar em razão dos fatos noticiados no presente processo. O documento de id. 10451883, demonstra a interrupção da viagem no aeroporto de Brasília. Assim, irretocável o
decisum
objurgado, no que se refere à indenização material, fixada em estrita consonância com o prejuízo sofrido pela autora na hipótese (art. 944, CC).

7. No que se refere à compensação por danos morais, a autora foi submetida a inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, restando configurada violação extrapatrimonial. Outrossim, a quantia fixada (R$5.000,00) encontra-se em patamar semelhante àquele fixado por esta turma recursal quando da análise de situações equivalentes, não comportando ajuste quanto ao referido ponto.

8. Por fim, constata-se que o termo inicial de incidência de juros e correção monetária estão de acordo com as Súmulas 54 e 362 do STJ, não comportando reformas a sentença neste ponto.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)